Tribunal: TJDFT
Processo: 0723318-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723318-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: D F CELULAR - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta por D F CELULAR - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por D F CELULAR - COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE CELULARES E ELETROELETRONICOS LTDA em face de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Em síntese, a parte autora que, desenvolve atividade de distribuição/comércio atacadista de equipamentos de telefonia e comunicação, privilegiando negócios com pessoas jurídicas em detrimento de pessoas físicas. Afirma, ainda, que não utiliza redes sociais para realização de venda direta, mantendo canais de atendimento próprios, quais sejam, e-mails, telefones e representação comercial. Aduz que em março de 2022 foi surpreendida com o fato de terceiros estarem atribuído a ela a prática de golpes realizados por anúncios publicitários via aplicativos de rede sociais (Facebook e Instagram). Consta na inicial que uma anunciante denominada DF Celular Importado, utilizando o CNPJ da autora, estaria comercializando aparelhos celulares com valores bem abaixo do preço de mercado, atraindo consumidores que, mesmo após a realização do pagamento, não recebem a mercadoria adquirida. Ainda segundo o relato da inicial, a anunciante denominada DF Celular Importado ao ser questionada sobre sua localização física divulga o endereço da autora. A parte autora a manutenção dos anúncios feitos pela DF Celular Importado nas redes sociais estão lhe causando prejuízos, considerando que sua "idoneidade e reputação estão sendo vilipendiadas pelos anunciantes golpistas, por supostamente participar, em conluio com estelionatários, de esquemas criminosos". Em razão dos fatos acima narrados, postula a concessão de tutela de urgência, para que ré seja compelida, de imediato, a bloquear o perfil da DF Celular Importado nas redes sociais em suas redes sociais. No mérito, a parte autora requer a manutenção da tutela de urgência postulada na inicial. Com a inicial vieram os documentos. É o relatório, no essencial. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Verifico a probabilidade do direito da autora, em exigir que a ré retire imediatamente de suas plataformas os perfis e as contas comerciais de DF Celular Importado. Isso porque, a ré, na qualidade de provedor de aplicação de pesquisa na internet, tem a obrigação de tornar indisponível conteúdo apontado como infringente, nos termos estabelecidos no artigo 19, ambos da Lei 12.965/14. No presente caso, os perfis e as contas comerciais denominadas, que estão acessíveis através das plataformas de serviços prestados pela ré, utilizam de forma indevida o CNPJ e do endereço comercial da autora para realizar operações falsas de compra e venda de produtos do mesmo ramo de atividade da autora. Noutro giro, a manutenção dos perfis nas redes sociais são hábeis a causar transtornos e prejuízos imediatos à imagem e honra objetiva da autora, o que demonstra, na hipótese, a presença do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois o provimento jurisdicional poderá ser revogado, com o restabelecimento da situação fática, caso, ao final, a controvérsia se defina contrariamente à pretensão da autora. Sobre a possibilidade de exclusão dos perfis de redes sociais, transcrevo entendimento do TJDFT em caso semelhante: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO/EXCLUSÃO DE PERFIL FALSO DA REDE SOCIAL "FACEBOOK". INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO URL "UNIFORM RESOURCE LOCATOR". PRESCINDIBILIDADE. INFORMAÇÃO SUFICIENTES À LOCALIZAÇÃO DO PERFIL ARROSTADO. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. ALCANCE RESTRITO AO PERFIL IDENTIFICADO CASUISTICAMENTE. ALARGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. EXTRAPOLAÇÃO DA CAUSA POSTA EM JUÍZO. RESOLUÇÃO ALÉM DOS LIMITES DA LIDE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. VÍCIO OBJETIVO. DECISÃO ULTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. CARACTERIZAÇÃO.INVALIDAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. DECOTE DO EXCESSO QUE SUPERA OS LIMITES DO PEDIDO. NECESSIDADE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO À RÉ. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE ESPONTÂNEA. POSTURA AMPARADA PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE. (...) 4. Almejando o afetado pela criação e inserção de perfil fraudulento na rede social Facebook sua eliminação, a resistência do provedor em eliminá-lo legitima que lhe seja cominada obrigação positiva de fazer destinada ao atendimento do comando e exclusão do perfil ilegitimamente erigido e hospedado em sua plataforma eletrônica, afigurando-se suficiente para esse desiderato o alinhamento da fraude e a indicação de elementos aptos a permitirem a identificação da página eletrônica correspondente. 5. Afigura-se desarrazoada a exigência, pelo provedor da rede social, da indicação do endereço do "URL - Uniform Resource Locator" como pressuposto para eliminação do perfil ilegitimamente hospedado, porquanto, como mantenedor e administrador da rede social, ostenta condições técnicas de identificar a origem da página hospedada e eliminá-la sem nenhuma dificuldade, especialmente quando o afetado pela difusão do indevidamente inserido e veiculado na rede social sob seu nome indica de forma clara e precisa o falso perfil da rede social cuja exclusão é almejada. (...) (Acórdão 937442, 20140110548628APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 4/5/2016. Pág.: 189-207) Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade da medida, pois o provimento jurisdicional poderá ser revogado, com o restabelecimento da situação fática, caso, ao final, a controvérsia se defina contrariamente à pretensão da autora. Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil c/c artigo 19, § 4o, da Lei 12.965/14, defiro o pedido de tutela de urgência, que a ré, determinando que a ré, no prazo de 5 dias, contados contadas da intimação pessoal desta decisão, exclua das suas plataformas de serviço as contas da DF Celular Importado (Instagram: https://www.instagram.com/dfcelularimportados/;Facebook:https://www.facebook.com/dfcelularessp.; e WhatsApp – no: +55 (61) 9625-6740), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de comprovado descumprimento nos autos desta ordem judicial. (...)” Na origem, informa a ré/agravante se tratar de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, na qual foi deferido o pedido liminar para determinar que a ré promova a exclusão de contas das plataformas Instagram e WhatsApp. Argumenta, em apertada síntese, que a determinação para exclusão da conta no aplicativo WhatsApp se trata de obrigação cujo cumprimento é impossível, pois o serviço é gerido por outra pessoa jurídica, denominada WhatsApp LLC, situada fora do Brasil, que não guarda relação com a empresa ré, denominada FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não verifico a presença de um dos requisitos para concessão da medida pleiteada, a saber, a probabilidade do direito. Conforme relatado, a irresignação da empresa ré/agravante se resume à alegada impossibilidade de dar cumprimento à determinação contida na decisão agravada, consistente na suspensão de uma conta vinculada ao aplicativo WhatsApp, o qual é gerido por pessoa jurídica diversa, com sede no exterior. É fato notório que, no ano de 2014, o Facebook promoveu a compra do WhatsApp. A notícia da aquisição foi exaustivamente publicada na mídia brasileira e internacional, sobretudo em razão da relevância e da abrangência dos serviços prestados pelas companhias, além do vultoso valor envolvido na negociação. Nesse contexto, é possível concluir que o Facebook Brasil e o WhatsApp LLC integram o mesmo grupo econômico, dado que há compartilhamento de dados entre as companhias. Destaca-se que a empresa WhatsApp LLC oferece produtos e serviços em território brasileiro, a milhões de clientes, mas não possui representação nacional. Isto, em tese, atrapalha a atuação do Poder Judiciário, diante da dificuldade imposta ao cumprimento de determinações simples, como a constante da decisão ora agravada. Assim, ainda que possa existir obstáculo técnico para o cumprimento da determinação judicial pela empresa ré/agravante, esta, por integrar o mesmo grupo econômico da pessoa jurídica estrangeira WhatsApp LCC, possui os meios necessários para instar o aplicativo de mensagens a dar cumprimento à determinação judicial. Este entendimento é dominante nesta casa de Justiça. Confira-se os seguintes arestos: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E CONFIRMADA POR SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, REJEITADA. ASTREINTES. QUANTUM ARBITRADO. ADEQUADO. IMPUGNAÇÃO À VERBA SUCUMBENCIAL. ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer proposta em virtude da existência de contas falsas nas redes sociais Instagram e WhatsApp, mantidas pelo Facebook, as quais eram utilizadas em fraudes contra os usuários destas plataformas, em detrimento da reputação da apelada no mercado, ostentando o seu CNPJ e o endereço de seu estabelecimento. 2. É fato notório que o Facebook adquiriu o aplicativo de comunicações WhatsApp em 2014 e, desde então, há interoperabilidade entre os serviços oferecidos pelas plataformas, estando plenamente caracterizado o grupo econômico formado pelas pessoas jurídicas responsáveis pelos aplicativos de internet. 2.1. A empresa responsável pela gestão do WhatsApp, embora tenha personalidade jurídica própria e sede fora do país, integra o mesmo grupo econômico do Facebook, e, portanto, possui capacidade de prover e operacionalizar os serviços oferecidos por aquela, não devendo este fato impedir ou dificultar a proteção aos consumidores que litigam contra a pessoa jurídica. 2.2. Ainda que haja eventual obstáculo técnico para cumprimento da determinação judicial pelo Facebook no Brasil, a rede social possui ferramentas capazes de instar a pessoa jurídica estrangeira WhatsApp ao cumprimento da determinação judicial, por integrar o mesmo grupo econômico, o que evidencia sua legitimidade passiva para responder à ação proposta. (...) 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios recursais majorados.” (Acórdão 1408249, 07228881520218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FACEBOOK. WHATSAPP. GRUPO ECONÔMICO. PERMUTA DE DADOS. CONSUMIDOR. TERMOS DE USO. VIOLAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO. RESTABELECIMENTO DA CONTA. OBRIGAÇÃO POSSÍVEL. 1. Constitui fato notório que o Facebook promoveu a compra do WhatsApp, tendo sido a informação veiculada ostensivamente na mídia ao redor do mundo e constando também no próprio sítio eletrônico do Facebook, de modo que resta claro que o Facebook Brasil e o WhatsApp Inc. integram o mesmo grupo econômico. 2. Após a aquisição societária realizada, houve mudança na interação existente entre o WhatsApp e o Facebook, passando as empresas a compartilharem dados entre si, conforme informação divulgada pelo WhatsApp em seu sítio eletrônico. 3. O WhatsApp, embora ofereça produtos e serviços em território brasileiro, possuindo milhões de clientes e auferindo lucro com suas operações, não detém representação neste país, o que acarreta enorme dificuldade de defesa aos consumidores que, lesados pela empresa, buscam por meio do Judiciário a tutela de seus direitos. 4. Estando a demanda está sujeita às normas de direito do consumidor, deve-se observar o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, que insere nos direitos básicos a facilitação da defesa de seus direitos. 5. Embora constituam empresas distintas, com personalidades jurídicas próprias, o Facebook Brasil possui legitimidade para responder pela demanda que envolve o WhatsApp Inc., sobretudo à luz do sistema de proteção ao consumidor, no qual vigoram as teorias da aparência e da confiança, que visam a proteger o contratante mais vulnerável em detrimento de grandes empresas globais, que se fragmentam em pessoas jurídicas distintas, dificultando a defesa do consumidor. 6. A conduta do demandado de não informar as razões específicas que ensejaram o banimento do usuário do WhatsApp prejudica o exercício pleno do contraditório desse, que sequer tem conhecimento do motivo que efetivamente acarretou a exclusão de sua conta. 7. Se o Facebook e o WhatsApp usufruem dos bônus decorrentes do fornecimento de dados de usuários existente entre suas plataformas como mecanismo de incremento de suas receitas, devem, na mesma medida, arcar com os ônus de garantir do cumprimento de determinação a elas exaradas, considerando, sobretudo que integram o mesmo grupo econômico, o que possibilita a rápida comunicação entre elas. 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.” (Acórdão 1310438, 07082892420198070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FACEBOOK. WHATSAPP. AQUISIÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. PARCERIA. PERMUTA DE DADOS. CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA. PROTEÇÃO. BLOQUEIO DE CONTA. TERMOS DE USO. VIOLAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO. RESTABELECIMENTO DA CONTA. OBRIGAÇÃO POSSÍVEL. REATIVAÇÃO EFETIVADA. 1. Constitui fato notório que, em 2014, o Facebook promoveu a compra do WhatsApp, tendo sido a informação veiculada ostensivamente na mídia ao redor do mundo e constando também no próprio sítio eletrônico do Facebook, de modo que resta claro que o Facebook Brasil e o WhatsApp Inc. integram o mesmo grupo econômico. 2. Após a aquisição societária realizada, houve mudança na interação existente entre o WhatsApp e o Facebook, passando as empresas a compartilharem dados entre si, conforme informação divulgada pelo WhatsApp em seu sítio eletrônico. 3. O WhatsApp, embora ofereça produtos e serviços em território brasileiro, possuindo milhões de clientes e auferindo lucro com suas operações, não detém representação neste país, o que acarreta enorme dificuldade de defesa aos consumidores que, lesados pela empresa, buscam por meio do Judiciário a tutela de seus direitos. 4. Uma vez que a demanda está sujeita às normas consumeristas, deve-se observar o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, que insere nos direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos. 5. Nos termos do artigo 11, caput e § 2o, da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), "Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros", disposição essa que se aplica "mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil". 6. Embora constituam empresas distintas, com personalidades jurídicas próprias, o Facebook Brasil possui legitimidade para responder pela demanda que envolve o WhatsApp Inc., sobretudo à luz do sistema de proteção ao consumidor, no qual vigoram as teorias da aparência e da confiança, que visam a proteger o contratante mais vulnerável em detrimento de grandes empresas globais, que se fragmentam em pessoas jurídicas distintas, dificultando a defesa do consumidor. 7. Consoante o disposto no artigo 20 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), "Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19, caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário". 8. A conduta do demandado de não informar, extrajudicialmente e em sede judicial, as razões específicas que ensejaram o banimento do usuário do WhatsApp prejudica o exercício pleno do contraditório desse, que sequer tem conhecimento do motivo que efetivamente acarretou a exclusão de sua conta. 9. Tendo em vista que competia à parte ré o ônus de comprovar que o usuário violou os termos de uso do aplicativo, ensejando a exclusão legítima de sua conta, encargo do qual não se desincumbiu, conclui-se pela ilicitude do banimento. 10. Rejeita-se a alegação de que a obrigação imposta na sentença seria impossível de ser cumprida quando a parte autora afirma que, após a prolação de decisão que determinou a reativação da conta no aplicativo, o serviço foi restabelecido pelo demandado. 11. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1265713, 07003681120198070008, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento da medida assecuratória pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2022 18:42:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora